Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-91.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIMES DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME DO ARTIGO 241-A. VALORAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. O acervo probatório, que inclui laudos periciais de exames de informática, comprova a autoria e materialidade dos delitos previstos nos artigos 241-A e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, demonstrando não apenas o armazenamento de diversas fotos e vídeos com conteúdo pedopornográfico, mas, sobretudo, evidências da divulgação de parte deles na rede mundial de computadores, por meio do programa Shareaza, o qual utiliza a tecnologia peer-to-peer (P2P). O dolo do agente em disponibilizar material de pornografia infanto-juvenil resta configurado na espécie, máxime porque ele assentiu com a sistemática de funcionamento adotada pelo software a partir do momento em que se tornou usuário, situação que, aliás, remonta aos tempos de adolescência, conforme aduzido por ocasião de seu interrogatório em Juízo, o que aponta inequívoca afinidade com o programa utilizado. As condutas de armazenamento de arquivos de pornografia infanto-juvenil e posterior transmissão parcial dos referidos arquivos revelam autonomia apta a configurar o concurso material, afastando-se a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção, mormente diante da ausência de correspondência entre a quantidade armazenada de arquivos e a quantidade compartilhada. É inviável a avaliação negativa da culpabilidade no que tange ao delito do artigo 241-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, seja porque o meio empregado para a divulgação é inerente ao tipo penal, seja porque a quantidade de material ilícito compartilhada mostrou-se relativamente reduzida. Ante a alteração promovida, deve ser estabelecido o regime prisional aberto para o início de cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, sendo possível, ainda, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal.